Tribunal: TJBA
Processo: 8058514-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058514-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: JOSE MIRANDA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
GABRIEL CLIMACO DA CUNHA, MONIQUE BOAVENTURA GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo no valor de R$ 75.000,00, determinou a devolução de valores indevidamente descontados da conta do consumidor e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Alegação de ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor. A responsabilidade objetiva da instituição financeira e a configuração de falha na prestação do serviço em razão da permissão de movimentações atípicas e incompatíveis com o perfil do correntista, possível vítima de golpe.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

1. A responsabilidade da instituição financeira, na forma do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, é objetiva, sendo irrelevante a autoria de atos fraudulentos praticados por terceiros, que configuram fortuito interno, relacionado ao risco inerente da atividade bancária.

2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige que a instituição financeira demonstre a regularidade das transações e a compatibilidade com o perfil do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Movimentações atípicas — empréstimo elevado e transferências sucessivas para terceiros desconhecidos, realizadas logo após o roubo de dispositivos pessoais do consumidor — indicam falha no dever de segurança da instituição financeira.

4. Os danos morais configuram-se
in re ipsa
, dada a violação à dignidade do consumidor e os transtornos causados pela fraude, sendo a quantia de R$ 6.000,00 proporcional e adequada à reparação e à função pedagógica.

IV.
DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058514-83.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JOSE MIRANDA FIGUEIREDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça

a8